Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727482-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JUSTINO VASCONCELOS VIEIRA AGRAVADO: CAROLINA GONCALVES SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48806763) interposto por ANTONIO JUSTINO VASCONCELOS VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação movida por VALDECI DE SOUZA. Na ação de origem, o agravado pretende o despejo do agravante, em razão de suposto inadimplemento reiterado do locatício. A requestada medida foi deferida pelo MM Juízo singular. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 48806806): “Não obstante, tal como delineado acima, a matéria ainda precisa ser enfrentada. O art. 47 da Lei n° 8.245/91 disciplina: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: I - Nos casos do art. 9o; II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego; III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento; V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.” O documento de notificação de ID 142965623, apesar de indicar uma ausência de interesse na continuidade do contrato, não serve como demonstrativo de notificação, uma vez que não está presente qualquer elemento que indique seu recebimento pela parte requerida. Seu conteúdo e certificados somente indicam sua elaboração pela locadora, sem qualquer comprovante de encaminhament; é o que se extrai do sítio eletrônico para conferência de autenticidade[1]. Por outro lado, ao conferir toda documentação do processo, especialmente aqueles anexos à contestação, percebe-se a existência de reiteradas cobranças da locadora (filha do autor), as quais são suficientemente claras em indicar o desejo de não continuidade do contrato (ID 158579376). Assim, antes do fim do prazo estabelecido em contrato (seis meses), a locadora já manifestou seu nítido interesse em reaver o imóvel. Diante dos elementos acima expostos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para nova concessão de tutela liminar para desocupação do imóvel. Determino que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado. Escoado o prazo, expeça-se mandado de despejo compulsório.” Inconformado com o deferimento, o recorrente alega, em resumo, que os pagamentos dos alugueres foram comprovados, motivo pelo qual a razão de ser do despejo não se sustenta. Também entende que não caberia a liminar deferida em favor da agravada. Requer, assim, a reforma da decisão combatida para que seja imediatamente suspensa a determinação de despejo. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque subsistem duas questões que impedem seu processamento. A primeira delas recai sobre a legitimidade. É que o polo ativo da ação de origem é composto pelo senhor VALDECI DE SOUZA (autor), sendo o recorrente réu na referida instância. Todavia, ao formular recurso, o agravante apresenta como parte recorrida a senhora CAROLINA GONÇALVES SOUZA, filha do autor da ação de despejo, mas que não integra o polo ativo do mencionado processo. Logo, verifica-se a manifesta ilegitimidade recursal da parte recorrida. Ademais, a questão referente a esse imbróglio processual está pendente de apreciação na Instância singular, porquanto posta no recurso de embargos de declaração opostos pelo aqui agravante em face da mesma decisão objeto deste agravo. Em outras palavras, o recorrente formulou dois recursos contra a mesma decisão, cuja apreciação na Instância originária impede a análise nesta seara recursal, já que o eventual ingresso (ou não) da filha do autor no polo ativo da ação de despejo sequer fora apreciado pelo Juízo singular. Por consequência, acabou por violar o primado da unicidade recursal, o qual, ressalvadas as exceções legais, preconiza que para cada decisão somente é cabível um único recurso. Noutros termos, "em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial." (Acórdão 1374777, 00068307220178070015, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Eventual avanço sobre essa questão ensejaria em verdadeira supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico. Até porque a interposição de embargos de declaração interrompe eventual prazo para a apresentação de outros recursos. Demais disso, cabe ao recorrente indicar corretamente a parte recorrida que compõe a ação de origem. Assim, em virtude do limite subjetivo da lide, igualmente aplicável aos recursos, não cabe a eventual discussão, no bojo deste recurso, de questão acerca da legitimidade (ou não) de pessoa juridicamente estranha à composição originária da lide na primeira instância. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador